Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. QUITAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Súmula 308/STJ: “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.”
II. A fixação de honorários recursais pressupõe a estipulação anterior de honorários na decisão impugnada, o que não ocorreu no caso vertente.
III. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
IV. Agravo interno prejudicado.
V. Decisão mantida.